Tribunal: STF
Processo: RHC 63133
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU
PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SURSIS. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA:
1. IMPORTA CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, NÃO JUSTIFICADO PELO
FATO DE QUE O PACIENTE ESTEJA EM GOZO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA.
2. A REVOGAÇÃO DO SURSIS SE DARA PELA CONDENAÇÃO, NO
CURSO DO BENEFICIO, POR CRIME DOLOSO, EM SENTENÇA
IRRECORRIVEL, NÃO SE IMPONDO SOMENTE PELO MOTIVO
DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL, HAVENDO EXCESSO DE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL QUE REVOGUE O QUE FOI
CONCEDIDO PELA JUSTIÇA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO.